Tribunal: STF
Processo: ARE 1526519
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA. MANIFESTA INADEQUAÇÃO. SÚMULA 281/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão por meio da qual negado provimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante defende a impertinência da Súmula 281/STF, uma vez admissível a interposição de recurso extraordinário contra a parte unânime do acórdão, em caso de oposição de embargos infringentes parciais, e postula, em caráter subsidiário, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a interposição na pendência de julgamento de embargos infringentes.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A interposição de recurso extraordinário antes de esgotada a via recursal ordinária esbarra no óbice previsto na Súmula 281/STF.



    5. No caso, as alegações de nulidade, em razão de mutatio libelli, suscitadas no recurso extraordinário e abordadas sob a perspectiva constitucional, também foram objeto de impugnação na via dos embargos infringentes, anteriormente opostos e pendentes de julgamento, embora sob prisma distinto.



    6. Eventual deferimento da ordem de ofício deve partir do julgador, mostrando-se impróprio o requerimento da parte.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.